Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO NÃO INDICADO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento da parte exequenteà ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir a indicação do inventariantecomo requisito da petição inicial, não se pode olvidar que à execução de dívida ativa se aplicam subsidiariamente asregras gerais do Código de Processo Civil relacionadasà capacidade processual.
3. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo o espólio deve estar representado pelo inventariante.
4. No caso, oexequente permaneceu inerte quanto à determinação deapresentação da certidão de óbito do executado e indicaçãoda existência de inventário, o que impõe a extinção do processo.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.